Tribunal: TCU
Processo: 019.316/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido para correção de erro material supostamente identificado no Acórdão 3.133/2014-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de omissão na prestação de contas do Contrato de Repasse no 0149.647-42/2002-MDA/Caixa, firmado entre a União Federal e a Fundação ATAPESP de Tecnologia Avançada de Estivagem/SP, no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo como objeto a capacitação de pescadores no Município de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de pedido para correção de erro material supostamente identificado no Acórdão 3133/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de omissão na prestação de contas do Contrato de Repasse no 0149.647-42/2002-MDA/Caixa, firmado entre a União Federal e a Fundação ATAPESP de Tecnologia Avançada de Estivagem/SP, no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo como objeto a capacitação de pescadores no Município de Santos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar provimento ao pedido formulado pela Secretaria de Gestão de Processos e manter incólumes os termos do Acórdão 3133/2014-TCU-Segunda Câmara , haja vista não ter sido identificada inexatidão material ou erro de cálculo; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos, para prosseguimento do feito.